Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO ANTERIOR À LC 118/2005. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No presente caso, a execução fiscal foi protocolizada antes da vigência da LC 118/2005, a qual alterou o art. 174 do CTN. 1.1. Assim, a única causa interruptiva da prescrição seria a citação pessoal do devedor, uma vez que não se aplica a inovação legal implementada pela LC 118/2005.
2. Os pedidos de diligências citatórias por parte do Distrito Federal eram feitos em intervalos superiores a um ano, o que demonstra a negligência do Exequente em dar andamento ao feito com a triangularização do processo. 2.1. Ademais, no intervalo de tempo entre o ajuizamento da ação executiva e o esgotamento do prazo prescricional, o Exequente somente adotou uma medida com vistas a promover a citação dos executados, qual seja, pedir a pesquisa de endereço em 20.3.2006. 2.2. As demais diligências citatórias por parte do Exequente foram feitas quando já escoado o prazo prescricional de cinco anos. 2.3. Desse modo, não se aplica ao presente caso a súmula 106 do STJ, uma vez que a demora na citação não se deu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.
3. O entendimento de que o comparecimento espontâneo da Executada supre a falta de citação também não se aplica para afastar o reconhecimento da prescrição, uma vez que a Executada/Excipiente se manifestou nos autos apenas em 3.7.2015, sendo que os créditos tributários já estavam prescritos desde o ano de 2.008.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido declarar a ocorrência de prescrição intercorrente. Sem majoração de honorários, em razão da ausência de fixação na decisão agravada.